Tribunal: TJDFT
Processo: 0748747-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N. 0405992-25.2021.8.07.0015. CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS.
1. A prática pelo apenado de crime de roubo majorado praticado com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição efetiva da liberdade da vítima viola a integridade física da vítima, o que impossibilita a concessão da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, conforme critérios objetivos estabelecidos no Pedido de Providência n. 0405992-25.2021.8.07.0015.2.
2. Recurso conhecido e não provido.